Tribunal: TJDFT
Processo: 0717032-30.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717032-30.2022.8.07.0003 RECORRENTE: DANIEL VINICIOS DA CONCEIÇÃO SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. RECURSOS DEFENSIVOS. EXTORSÃO MAJORADA PELO CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CAUSA DE AUMENTO. COMPROVADA. DOSIMETRIA ESCORREITA. CONFISSÃO NÃO VERIFICADA. EXCLUSÃO DA PENA PECUNIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. NORMA COGENTE. DANOS MATERIAIS. PEDIDO EXPRESSO E PREJUÍZO COMPROVADO. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Apurado que os acusados, agindo em conjunto e com divisão de tarefas, coagiram e constrangeram a vítima mediante grave ameaça, visando a obtenção de vantagem econômica indevida, correta a condenação pelo delito de extorsão, não havendo que se falar em absolvição. 1.2. No caso, a versão da vítima merece credibilidade, não apenas por ter sido narrada de forma detalhada, coerente e persistente, como por ter sido corroborada por outras provas dos autos, como os comprovantes de transferência bancária em favor da ré. Se o aparelho telefônico utilizado para a prática do crime estava em nome do réu e a conta bancária para a qual a vítima realizou a transferência estava em nome da ré, demonstrada a autoria de ambos quanto à extorsão. 2. A incidência da causa de aumento de pena relativa ao concurso de pessoas deve ser mantida quando demonstrado que os acusados agiram em conluio e unidade de vontade para a prática do crime. 3. Incabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, na segunda fase da dosimetria, se o acusado, ao ser interrogado em juízo, negou a prática do crime e não foi ouvido em sede inquisitorial. 4. Incabível a exclusão da pena pecuniária da condenação, eis que sua incidência é cogente se prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora. Todavia, o pedido de suspensão de seu pagamento, em razão da hipossuficiência financeira do condenado, deverá ser avaliado pelo Juízo da Execução Penal. 5. Se o órgão ministerial requereu na denúncia fixação de valor mínimo para reparação dos danos provocados pela infração e o sentenciante fixou a condenação por danos materiais de acordo com os comprovantes de pagamento anexados pela vítima, mostra-se correta a condenação à reparação dos danos causados pela infração penal. 6. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 619 do Código de Processo Penal, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 158 do Código Penal, asseverando que o tipo penal exige a grave ameaça ou violência para a configuração do fato típico, o que não ocorreu no caso dos autos ante a ausência dos requisitos necessários para sua classificação, razão pela qual não há falar em condenação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à indicada negativa de vigência ao artigo 619 do Código de Processo Penal, pois de acordo com a jurisprudência do STJ, “O reconhecimento de violação do art. 619 do CPP pressupõe a ocorrência de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade. A assertiva, no entanto, não pode ser confundida com o mero inconformismo da parte com a conclusão alcançada pelo julgador que, apesar das teses propostas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a formação do seu convencimento” (AgRg no AREsp n. 2.833.422/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 14/5/2025). Também não merece seguir o apelo especial no que tange ao suposto malferimento ao artigo 158 do CP, pois o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “apurado que os acusados coagiram e constrangeram a vítima mediante grave ameaça, visando a obtenção de vantagem econômica indevida, as teses de absolvição sustentadas pelos recorrentes não comportam acolhimento” (ID 66972202), de modo que infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016